Tribunal: TJPA
Processo: 0038385-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038385-40.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: BENEDITO ALVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Benedito Alves de Andrade, na qual se homologaram os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, relativos a diferenças remuneratórias decorrentes da não concessão da progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991. O Município alegou excesso de execução, inclusive com base na Lei Complementar nº 173/2020, e suposta inobservância de critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão dos reflexos da progressão funcional sobre outras verbas salariais gera excesso de execução; (ii) estabelecer se os anos de 2020 a 2022 devem ser excluídos do cômputo da progressão funcional em razão da LC nº 173/2020; (iii) determinar se os cálculos homologados observaram os critérios legais e jurisprudenciais de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão dos reflexos da progressão funcional sobre as demais verbas salariais não configura excesso de execução, pois está prevista no título judicial exequendo, cuja redação não restringe a aplicação da progressão, sendo vedada a rediscussão do mérito na fase de execução, por força da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508).

A exclusão dos anos de 2020 a 2022 do cômputo da progressão funcional não se aplica ao caso, uma vez que o direito do servidor à progressão foi reconhecido com base em fatos anteriores à edição da LC nº 173/2020, que não retroage para atingir direitos adquiridos e tampouco se sobrepõe à omissão ilícita do Município.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram rigorosamente os parâmetros fixados na sentença e os entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC nº 113/2021), não havendo qualquer erro material apontado pelo Município que justifique a impugnação.

A conduta processual do Município ao alegar argumentos superados e já preclusos evidencia caráter protelatório, especialmente diante do longo lapso temporal do processo (ajuizado em 2011), que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição do alcance da progressão funcional se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser rediscutida em sede de execução.

A Lei Complementar nº 173/2020 não afeta retroativamente direitos já adquiridos ou reconhecidos judicialmente com base em fatos anteriores à sua vigência.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quando realizados conforme os parâmetros fixados no título executivo e jurisprudência vinculante, gozam de presunção de legitimidade e exatidão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 178, 507 e 508; LC nº 173/2020; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, ApCív nº 0038385-40.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 14.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID 28070075) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
BENEDITO ALVES DE ANDRADE
, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

A demanda originária, ajuizada em 03 de novembro de 2011, visava ao reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 7.507/1991, e a consequente condenação do Município de Belém ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Após regular trâmite processual, o pedido foi julgado procedente em primeira instância, decisão esta que foi integralmente mantida por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público em 15 de junho de 2022 (ID 9894864).

O v. acórdão transitou em julgado em 12 de agosto de 2022 (ID 10634191), consolidando o título executivo judicial em favor do servidor.

Em 27 de setembro de 2022, o autor deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo a implementação da obrigação de fazer e o pagamento da quantia que entendia devida.

O Município de Belém apresentou impugnação (ID 28070029 e 28070042), alegando excesso de execução e a inexigibilidade da obrigação de fazer em razão da aposentadoria do servidor.

Diante da controvérsia sobre os valores, o Juízo
a quo
, em decisão saneadora (ID 28070036), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos em conformidade com o título executivo e os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores (Temas 810/STF e 905/STJ) e pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A Contadoria do Juízo apresentou laudo e planilha de cálculo detalhada (ID 28070047), apurando o montante devido a título de principal e honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

A parte exequente manifestou sua expressa concordância com os cálculos da Contadoria (ID 28070056), enquanto o Município executado, em nova manifestação (ID 28070050), reiterou a tese de excesso.

A sentença ora recorrida (ID 28070075), proferida em 14 de maio de 2025, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, por entendê-los corretos e fiéis ao título executivo, e rechaçou os argumentos do Município por considerá-los preclusos.

Em suas razões recursais (ID 28070077), o Município de Belém insiste nas teses de excesso de execução, alegando, em síntese: a) a impossibilidade de incidência dos reflexos da progressão sobre outras verbas salariais; b) a necessidade de exclusão dos anos de 2020 a 2022 do cômputo da progressão, em razão da Lei Complementar nº 173/2020; e c) a inobservância dos corretos índices de juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 28070082), pugnando pelo desprovimento do recurso, por entender que as matérias estão cobertas pela preclusão e que o apelo é manifestamente protelatório.

O Ministério Público, quando instado a se manifestar na fase de conhecimento deste Tribunal, já havia declinado de sua intervenção por ausência de interesse público primário que a justificasse (ID 1247758).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

De início, registro a desnecessidade de nova intervenção do Ministério Público nesta fase processual. Conforme já manifestado pelo douto Procurador de Justiça nos autos (ID 1247758), a lide versa sobre interesses patrimoniais individuais e disponíveis das partes, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do Código de Processo Civil. A questão se torna ainda mais evidente em sede de cumprimento de sentença, onde a controvérsia se restringe à exatidão dos valores executados.

O cerne do presente recurso reside na alegação de excesso de execução, sob três fundamentos distintos, os quais passo a analisar de forma pormenorizada.

O primeiro argumento do Apelante é de que os cálculos homologados incorreram em excesso ao incluir os reflexos da progressão funcional sobre as demais verbas de natureza salarial percebidas pelo servidor.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar, pois encontra-se fulminada pela preclusão consumativa e pela imutabilidade da coisa julgada material.

A definição do alcance da condenação, incluindo quais parcelas remuneratórias seriam afetadas pela progressão funcional, é matéria de mérito, própria da fase de conhecimento. A sentença exequenda, confirmada por este Tribunal, determinou a aplicação da progressão "em seus vencimentos", sem qualquer restrição.

Este Colegiado, no acórdão de ID 9894864, já havia rechaçado tese similar ao esclarecer que "a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo". Permitir a rediscussão dessa matéria em fase de execução seria violar o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC.

O segundo ponto de insurgência refere-se à suposta inclusão indevida dos anos de 2020, 2021 e 2022 no cômputo do tempo de serviço para a progressão, em virtude da vedação contida na Lei Complementar nº 173/2020.

A tese também não se sustenta. O direito do Apelado à progressão funcional foi reconhecido judicialmente com base em fatos consolidados muito antes da superveniência da pandemia de Covid-19 e da respectiva legislação de emergência.

A Lei Complementar nº 173/2020 visava a conter o aumento de despesas com pessoal durante o período de calamidade, proibindo a concessão de novas vantagens.

A norma não possui o condão de retroagir para atingir direitos já adquiridos e consolidados no patrimônio jurídico do servidor, notadamente quando o não pagamento da progressão ao longo dos anos se deu por omissão ilícita do próprio Município.

O terceiro e último argumento do Apelante diz respeito à suposta inobservância dos critérios de juros e correção monetária estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

O argumento beira a má-fé.

O Juízo de primeiro grau, de forma diligente e para evitar qualquer controvérsia, determinou expressamente na decisão de ID 100083542 que a Contadoria Judicial elaborasse os cálculos seguindo rigorosamente os parâmetros da sentença e os entendimentos vinculantes fixados no Tema 810/STF, no Tema 905/STJ e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 116929769), órgão auxiliar do juízo e equidistante das partes, gozam de presunção de legitimidade e exatidão.

O Apelante limita-se a discordar genericamente do resultado, sem apontar um único erro material ou a efetiva desobediência da Contadoria aos critérios que foram expressamente determinados, o que torna sua impugnação vazia e sem fundamento.

É imperioso destacar a dimensão temporal deste litígio. A ação foi ajuizada em 2011. Passaram-se 14 anos de batalha judicial para que um servidor público pudesse ver efetivado um direito simples, previsto em lei municipal desde 1991.

Tal morosidade, provocada em grande parte pela recalcitrância do ente público, atenta diretamente contra a garantia constitucional da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Ressalta-se que a origem de todo este processo reside na falha primária do próprio Município de Belém, que optou por não cumprir a legislação que ele mesmo criou, forçando o servidor a buscar no Poder Judiciário a concretização de um direito que deveria ter sido assegurado administrativamente.

A conduta do Apelante, ao longo da fase de cumprimento de sentença e agora com este recurso, demonstra uma contínua e injustificada resistência ao cumprimento de uma decisão judicial definitiva, utilizando-se de argumentos preclusos e infundados com o claro intuito de postergar o pagamento devido.

Em face de todo o exposto, constata-se que a sentença homologatória de cálculos não merece qualquer reparo, pois está em perfeita consonância com o título executivo judicial, com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada. A apelação interposta se revela, portanto, manifestamente improcedente e protelatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de ID 28070075, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025